Tribunal: TCU
Processo: 016.323/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5955/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.323/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aristoteles Eugenio (XXX.454.157-XX); Carlos Alberto de Moraes Lopes (XXX.467.477-XX); Francisco Duarte Silva Sales (XXX.443.257-XX); Jose Jorge Alves (XXX.219.772-XX); Josue Balbino da Silva (XXX.555.007-XX); Marcia Goncalves Lima (XXX.651.827-XX); Monica Firmino Parente Goncalves (XXX.311.617-XX); Sergio do Nascimento (XXX.117.977-XX); Valdir Menezes dos Santos (XXX.891.802-XX); Vera Lucia da Silva (XXX.116.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.